Tribunal: TJBA
Processo: 8003729-05.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003729-05.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MOREIRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ALEX HERDER DE MORAIS, DALIENE DA SILVA BARBOSA, ANGELITA BILHAR APELADO: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Advogado(s):KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. VÍTIMAS PASSAGEIRAS DE TRANSPORTE COLETIVO. MÃE (25 ANOS) E DUAS FILHAS MENORES (10 E 1 ANOS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL REFLEXO (POR RICOCHETE). LEGITIMIDADE ATIVA DE FAMILIARES PRÓXIMOS (MÃE/AVÓ E IRMÃOS/TIOS). ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O COMPANHEIRO/PAI DAS VÍTIMAS. QUITAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE A TERCEIROS NÃO TRANSIGENTES. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA) EM RELAÇÃO À MÃE E IRMÃOS. PADRASTO. DANO NÃO PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A ROTA A INDENIZAR A MÃE E OS IRMÃOS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela mãe, irmãos e padrasto de vítimas fatais de acidente de trânsito, sob o fundamento de que a empresa de transporte realizou acordo extrajudicial com o companheiro/pai das falecidas. Discute-se no recurso a extensão subjetiva da quitação e o direito autônomo dos demais familiares à reparação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a transação extrajudicial firmada com um legitimado à indenização por dano moral reflexo impede que outros familiares, que não participaram do acordo, busquem a reparação em juízo; (ii) estabelecer se o dano moral pela morte de parente próximo é presumido (in re ipsa) para mãe, irmãos e padrasto; e (iii) arbitrar o valor da indenização em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à reparação por dano moral, inclusive o reflexo (por ricochete), é de natureza personalíssima e autônoma, cabendo a cada lesado indireto buscar, em nome próprio, a compensação pelo abalo sofrido em sua esfera de direitos fundamentais. A transação, como negócio jurídico, possui eficácia restrita às partes que nela intervieram, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros que não anuíram aos seus termos, conforme expressa disposição do art. 844 do Código Civil. Assim, a quitação outorgada pelo companheiro/pai das vítimas em acordo extrajudicial não extingue o direito personalíssimo de outros familiares, como a mãe e os irmãos, de pleitearem a devida reparação. O dano moral decorrente da morte trágica de um familiar é presumido (in re ipsa) para os integrantes do núcleo familiar íntimo, como a genitora e os irmãos, em razão da natural e profunda dor que a perda de um ente querido provoca, dispensando prova específica do sofrimento. Precedentes do STJ. Para parentes por afinidade, como o padrasto, o dano moral reflexo não é presumido, exigindo a comprovação do forte e inequívoco laço socioafetivo com a vítima e do abalo psíquico extraordinário, ônus do qual a parte não se desincumbiu, sendo insuficiente uma foto (ID 74075804). A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da perda, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida, sendo, ao mesmo tempo, ponderada com outras indenizações pagas pelo mesmo evento, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, mostrando-se razoável o valor arbitrado. A monta de R$100.000,00 (-) se mostra adequada à indenização, sendo R$50.000,00 (-) para a mãe e R$25.000,00 (-) para cada irmão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento: A transação extrajudicial firmada por um dos legitimados a pleitear indenização por dano moral reflexo (ricochete) não obsta que os demais, que não participaram do acordo, busquem a reparação em nome próprio, ante a natureza personalíssima e autônoma do direito e os limites subjetivos da transação (art. 844, CC). 2. O dano moral decorrente da morte de parente próximo, como mãe e irmãos, é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo sofrido; para parentes por afinidade, como o padrasto, o dano não é presumido, dependendo de prova robusta do vínculo afetivo e do sofrimento. Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 844, 927 e 944. Constituição Federal, art. 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 06/08/2019. STJ, Súmulas nº 54 e 362. STF, Súmula nº 187; TJ-BA - Apelação: 05247293020148050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003729-05.2021.8.05.0079, em que figuram como Apelantes ANA MOREIRA DOS SANTOS e outros e como Apelada ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07